Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RAI no 1006330-81.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 83572470 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pelo agravante já foi analisado e indeferido na decisão proferida no RAI no 1001130-93.202100 em 08/02/2021 de minha relatoria.
Destarte, intime-se o agravante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora